Tribunal: TJDFT
Processo: 0008490-56.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se as apelantes ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL COOPERAR PARA MORAR – AHCOOPERAR e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL COOPERADORA DAS QUADRAS 103 E 104 NO RECANTO DAS EMAS – ASCOOPERADORA, ambas representadas pela CURADORIA DE AUSENTES, para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a provável ocorrência de inovação recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador 2001